Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700294-14.2025.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: OTELINO DIAS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta relatoria, pela qual não foi conhecido o recurso de apelação interposto por OTELINO DIAS DO NASCIMENTO, ora embargado. Em suas razões recursais (ID 79127211), o embargante alega haver omissão na decisão embargada, pois não foram fixados honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Requer seja sanada a omissão apontada. Embora intimado a apresentar contrarrazões recursais, o embargado não se manifestou (ID 79582394). É o relatório do necessário. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material, ao teor do que dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, razão assiste ao embargante, pois são devidos honorários recursais em caso de não conhecimento do recurso de apelação, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1059, segundo o qual: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (destaquei) Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, para sanar a omissão relativa à verba honorária, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (R$ 149.707,41 – cento e quarenta e nove setecentos e sete reais e quarenta e um centavos), nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema Repetitivo no 1059. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora